Tribunal: TJBA
Processo: 8031504-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031504-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZELIA DA COSTA BIAO

Advogado(s)
:
LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

A9

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM PARTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE CORROBOREM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONDIÇÕES DE PAGAR O VALOR DETERMINADO NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Deferimento parcial da gratuidade judiciária pelo Magistrado singular, e redução das custas.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovado que a Recorrente não possui condições financeiras de pagar as custas determinadas na origem, no valor de R$ 202,02.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, o acervo probatório evidencia a razoabilidade da decisão agravada, na medida em que, os contracheques apresentados nos autos (receita líquida em média de R$ 3.400,00) demonstram condições financeiras suficientes para arcar com o recolhimento do valor determinado pelo Magistrado singular (R$ 202,02), sem prejuízo do sustento próprio e da família, sobretudo quando observado que se trata de um pagamento único, e que a Recorrente foi dispensada de todas as demais custas e despesas processuais, incluindo as recursais.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Por tudo que dos autos consta, não há indicativos de que o recolhimento do valor determinado na origem seja ônus excessivo para Agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031504-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ZELIA DA COSTA BIAO e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça